Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705108-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: CRISTÓVÃO MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO CONFIGURADA. 1. As astreintes devem ser revisadas quando houver insuficiência ou excesso da multa, bem como cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 2. Ausente qualquer das hipóteses, mantém-se a decisão que negou em sentença já transitada em julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 803, inciso II, e 815, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da execução de multa em razão da falta de intimação prévia para o cumprimento de obrigação de fazer. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o processo principal já foi julgado e transitou em julgado em 7/2/2022, contemplando, inclusive, a tese defendida pelo recorrente no presente agravo de instrumento. Destarte, ausente o interesse recursal. A propósito: “No caso, o trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo em que proferida a decisão impugnada no agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do recurso especial contra ela interposto. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2005199/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/5/2022). Outrossim: “Consoante a jurisprudência desta Corte, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2002463/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009